Tribunal: TJMT
Processo: 1031840-91.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031840-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE MENDES BEZERRA BORGES OLINDA - CPF: 624.405.943-34 (ADVOGADO), SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S.A. - CNPJ: 05.994.794/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADEMAR MENDES BEZERRA JUNIOR - CPF: 814.256.513-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS AOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMAS 810/STF E
905/STJ.
TAXA SELIC. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. OBSCURIDADE SANADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, determinando a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios nos termos da Lei nº 11.960/2009, em conformidade com os Temas 810/STF e 905 do STJ estabelecendo ainda a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, exclusivamente sobre o valor principal atualizado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve obscuridade na aplicação da Taxa SELIC em consonância com o Tema 810 do STF; (ii) verificar se existe contradição na manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo excesso de execução, considerando a modificação dos critérios de atualização monetária e juros; e (iii) apurar se há obscuridade quanto aos índices específicos de correção monetária aplicáveis no período anterior a 09/12/2021, bem como sobre a forma de transição entre os diferentes índices e a incidência da Taxa SELIC após essa data.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais justifica-se pela diferença encontrada entre os valores inicialmente apresentados pela embargante e aqueles reconhecidos pela decisão de primeiro grau, independentemente da posterior alteração nos critérios de atualização.

4. Para débitos judiciais da Fazenda Pública anteriores a 09/12/2021, aplicam-se os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, que determinam a utilização do IPCA-E para correção monetária e os juros equivalentes à remuneração da caderneta de poupança para débitos não tributários.

5. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros moratórios sobre os débitos da Fazenda Pública, incidindo sobre o valor já corrigido pelos índices anteriores.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir obscuridade quanto aos marcos iniciais dos consectários legais, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Para débitos judiciais da Fazenda Pública anteriores a 09/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e juros equivalentes à remuneração da caderneta de poupança para débitos não tributários. 2. A partir de 09/12/2021, com a promulgação da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, tanto para correção monetária quanto para juros moratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; EC 113/2021; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947, Tema 810 de Repercussão Geral; STF, Tema 1.170 de Repercussão Geral; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTANA TÊXTIL MATO GROSSO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela embargante, concedeu parcial provimento, por unanimidade, para determinar a aplicação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios nos termos da Lei nº 11.960/2009, em conformidade com os Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecendo que, a partir de 09/12/2021, deve incidir a taxa SELIC, exclusivamente sobre o valor principal atualizado.

A embargante sustenta que a decisão embargada teria incorrido em
contradição e obscuridade
, especialmente no tocante:

Ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da Taxa SELIC, em consonância com o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral).

Contradição na condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após o reconhecimento da necessidade de modificação dos critérios de atualização monetária e juros. Argumenta que esse reconhecimento afastaria a justificativa para a condenação em honorários, uma vez que não haveria
"
excesso de execução
"
nos cálculos apresentados pela parte exequente, por estarem em conformidade com a jurisprudência aplicável.

Obscuridade pela ausência de manifestação expressa sobre
“a) qual índice deve ser utilizado para a correção monetária no período anterior a 09/12/2021, considerando que o Tema 810 do STF declarou a inconstitucionalidade do uso da TR para esse fim; b) como deve ser feita a transição entre os diferentes índices ao longo do tempo, especialmente na passagem para a taxa SELIC a partir de 09/12/2021; c) não foi explicitado se a taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, deve incidir sobre o valor já corrigido pelos índices anteriores ou se deve ser aplicada de forma isolada.”

Além disso, a embargante ressalta a necessidade de prequestionamento para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, visando à uniformização da interpretação da matéria.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados e requerendo a rejeição dos embargos (Id. 270910886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante
SANTANA TÊXTIL MATO GROSSO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, determinando a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios nos termos dos Temas 810 e 1.170 do STF, e a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic. Contudo, manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, sem esclarecer sobre a forma de atualização do débito.

Os embargos de declaração são tempestivos e foram apresentados por partes legítimas. Ambos os recursos preenchem os requisitos processuais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), que autoriza a oposição de embargos para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial.

A embargante argumenta que o acórdão reconheceu a necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros nos cálculos apresentados, conforme os Temas 810 e 1.170 do STF. No entanto, a decisão manteve a condenação em honorários advocatícios por suposto excesso de execução, o que geraria contradição, pois os cálculos da exequente teriam sido considerados corretos.

A tese da embargante de que os cálculos por ela apresentados já estariam corretos e, portanto, não justificariam a condenação em honorários, já foi devidamente analisada e afastada no julgamento do recurso.

No caso, a condenação decorreu da diferença encontrada entre os valores inicialmente apresentados e aqueles reconhecidos pela decisão de primeiro grau, o que justifica a imposição de honorários sucumbenciais, independentemente da posterior alteração nos critérios de atualização.

Portanto, não há contradição nesse ponto, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria que lhe foi submetida. A tentativa da embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou adiar o julgamento não se sustenta.

Quanto à suposta ausência de esclarecimento sobre a transição entre os índices de correção monetária, verifica-se que a decisão embargada observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento dos Temas 810 e 1.170 do STF e do Tema 905 do STJ, os quais afastaram a incidência da Taxa Referencial.

Para melhor esclarecimento sobre a transição entre os índices de correção monetária, verifica-se que a decisão embargada observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente nos julgamentos dos Temas 810 e 1.170 do STF e do Tema 905 do STJ, os quais afastaram a incidência da Taxa Referencial (TR).

A EC 113/2021, promulgada em
16/12/2021
, trouxe uma mudança significativa ao determinar que a taxa SELIC seria o único índice aplicável para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive para débitos tributários.

Para melhor compreensão é importante rememorar a decisão do STF no
Tema 810 (20/09/2017)
que fixou os seguintes critérios para correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública:

Correção monetária:
IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)
e

Juros de mora:
Taxa aplicada à caderneta de poupança (0,5% ao mês).

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da
Taxa Referencial
para correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública. No julgamento do Tema 810, realizado em 20 de setembro de 2017, a Corte fixou que: a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, pois reflete melhor a inflação real do período. Os juros de mora passaram a ser
limitados a 6% ao ano
para dívidas de precatórios e requisitórios, conforme interpretação conjunta com o
Tema 905 do STJ
, julgado em 22/02/2018 e transitado em julgado em 03/12/2019.

Ocorre que o Tema 810 (RE 870.947) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2017, com trânsito em julgado em 2021, estabeleceu que o
IPCA-E
deve ser utilizado como índice de correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou-se que:

Para débitos
não tributários
, a taxa de juros aplicável corresponde à remuneração da caderneta de poupança;

Para débitos
tributários
, deve-se aplicar a
taxa SELIC
.

Com a promulgação da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, em
09/12/2021
, houve uma modificação na sistemática de correção monetária e juros incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública, consolidando a aplicação da
taxa SELIC
de forma unificada, tanto para a atualização monetária quanto para os juros moratórios.

Marco Temporal:

Para condenações
anteriores a 09/12/2021
, permanecem as regras fixadas no
Tema 905
do STJ, ou seja, correção pelo
IPCA-E
e juros equivalentes à remuneração da
poupança
.

Para condenações
posteriores a 09/12/2021
, aplica-se
exclusivamente a SELIC
, contada
desde a data da citação
.

Os
precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs) expedidos a partir de 2022
devem observar a
SELIC
como índice único de correção monetária e juros.

Do Prequestionamento

A embargante busca o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

No entanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica tenha sido devidamente apreciada e fundamentada no acórdão recorrido.

Assim, considerando que a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada, o pedido de prequestionamento explícito revela-se desnecessário.

Assim,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
os embargos de declaração, corrigindo a omissão em relação aos marcos iniciais dos consectários legais,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes,
mantendo-se os termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025